Tribunal: STF
Processo: AI 147935
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-09
Data de publicação: 1993-03-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  PREVIDENCIÁRIO.  BENEFICIO. C.F.,
art. 201, pars. 5. e 6..
          I  - Alegação no  sentido de que  o acórdão, tendo decidido
pela  auto-aplicabilidade  dos pars.  5.  e  6.   do  art.  201,  da
Constituição,  teria violado o art. 2. da mesma Carta, que consagra o
princípio  da independência e  harmonia dos Poderes. Improcedencia do
alegado,  dado que cabe ao  Judiciario fazer valer a vontade concreta
da  lei e da  Constituição. Para isto,  há de interpretar  a lei ou a
Constituição,  sem que isto  implique ofensa ao princípio inscrito no
art. 2. da C.F..
          II - R.E. inadmitido. Agravo improvido.::